Tribunal: STF
Processo: Rcl 25445
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 130. SUPERVENIENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RECONHECIDA PELA CORTE ESTADUAL. PERDA DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Rogério Sarlo de Medeiros contra decisão proferida pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Capital do Estado do Espírito Santo, nos autos do Processo nº 007758-37.2015.8.08.0024, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte ao julgamento da ADPF 130/DF. 
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante narra ter noticiado, em seu jornal eletrônico “Século Diário”, condutas de promotor de justiça não condizentes com seu cargo.
    Aduz que, em razão de comentário de terceiro, o agente público ofereceu, em desfavor do ora reclamante, queixa-crime pela suposta prática do crime de injúria (art. 140 do Código Penal).
    Relata que o Colégio Recursal do Estado do Espírito Santo, reformando a sentença que rejeitou a queixa-crime, condenou o jornalista à pena de detenção de 1(um) mês e 20 (vinte) dias, substituída por multa, bem como ao pagamento de reparação, a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Reporta, ainda, afastada a suspensão condicional da pena, em razão da conduta gravosa que lhe foi atribuída.
    Refere assinalado, no acórdão reclamado, que a simples disponibilização de espaço para comentários públicos sem a prévia modulação pelo jornal acarreta responsabilidade criminal em razão de eventuais danos causados à honra do então querelante. Argumenta ocasionada, por via transversa, censura ao exercício profissional do jornalista, em desatenção à decisão proferida na ADPF 130.
    Dessume que a decisão reclamada afronta o que decidido na ADPF 130, ao impor ao reclamante responsabilidade criminal objetiva por não ter praticado censura prévia, pretendendo determinar seu comportamento jornalístico e investir-lhe no papel de censor da opinião pública.
    Postula, ao final, a cassação da decisão reclamada, para que seja garantida a autoridade do que decidido na ADPF nº 130.
    3. Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    4. A parte beneficiária da reclamação apresentou impugnação.
    5. O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, opina pela improcedência da reclamação, em razão da ausência do requisito da estrita aderência.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, verifico que, em 06.11.2017, o Juízo do 1º Juizado Especial Criminal Federal e de Fazenda Pública, nos autos do Processo nº 0007758-37.2015.8.08.0024, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal e julgou extinta a punibilidade de Rogério Sarlo de Medeiros.
    2. Tendo em vista não mais subsistir o ato reclamado apontado na inicial, fica evidente a perda de objeto do presente feito.
    3. Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação, extinguindo o processo sem resolução de mérito. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora